Tribunal: TJMT
Processo: 1058572-72.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058572-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JAMILA SOARES GOUVEIA - CPF: 023.876.933-02 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno nº:
1058572-72.2025.8.11.0001

Agravante(s):
JAMILA SOARES GOUVEIA.

Agravada(s):
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 19 a 23/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO À REFORMATIO
IN PEJUS
. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante, mantendo sentença que reconheceu falha na prestação de serviço bancário por bloqueio e encerramento unilateral de conta sem notificação prévia, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária, sem prévia notificação, ensejam dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é possível a majoração do
quantum
indenizatório fixado na origem; e (iii) determinar a incidência da vedação à
reformatio in pejus
no caso de recurso exclusivo da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a falha na prestação do serviço bancário quando a instituição promove o bloqueio e encerramento unilateral de conta sem prévia notificação, em desconformidade com o art. 473 do Código Civil e o art. 5º, I, da Resolução BACEN nº 4.753/2019.

O dano moral não se presume em hipóteses de inadimplemento contratual ou má prestação de serviço, exigindo demonstração concreta de violação a direitos da personalidade.

A ausência de comprovação de saldo na conta à época do bloqueio impede o reconhecimento de prejuízo extrapatrimonial, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inexistência de tentativa de solução administrativa, embora não obrigatória, constitui elemento relevante para aferição da ocorrência de dano moral em casos de falha na prestação de serviço.

A orientação das Turmas Recursais afasta a configuração automática de dano moral em caso de inadimplemento contratual, exigindo circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento.

A majoração do valor da indenização é inviável quando ausentes elementos que evidenciem maior gravidade do dano.

A vedação à
reformatio in pejus
impede a exclusão da condenação por danos morais quando apenas a parte autora recorre.

O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O bloqueio ou encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço, mas não gera automaticamente dano moral indenizável.

2. A caracterização do dano moral exige prova concreta de violação a direitos da personalidade, não bastando o mero inadimplemento contratual.

3. A ausência de demonstração de prejuízo efetivo, como a existência de saldo bloqueado, afasta a indenização por dano moral.

4. É vedada a
reformatio in pejus
quando apenas a parte autora interpõe recurso.

5. O agravo interno protelatório enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 473; CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 339302890, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou

provimento,
mantendo, por fundamento diverso, a sentença singular que condenou a agravada ao
pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de
danos morais
.

Em argumento recursal, a agravante sustenta:

1) Inaplicabilidade automática da Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal, por não se tratar de mero inadimplemento contratual, mas de bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária — serviço essencial — sem notificação prévia, circunstância que atinge diretamente a dignidade e a autonomia financeira da consumidora;

2) Desnecessidade de prévia tentativa administrativa;

3) Irrelevância da existência de saldo para a configuração do dano moral;

4) Ocorrência de danos morais como consequência jurídica lógica e necessária, uma vez reconhecida a falha na prestação do serviço;

5) Majoração do
quantum
fixado na origem.

Ao final, requer a reforma do
decisum
.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 345630879), refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, bem como pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 339302890, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

(...) O cerne recursal cinge-se à possibilidade de
majoração da verba indenizatória fixada a título de danos morais,
em razão do bloqueio de conta virtual, sem a devida notificação prévia da consumidora.

Todavia, em que pese as alegações da recorrente, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

No caso,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto à reclamada.

(...)

Desse modo,

não há como majorar o quantum fixado na origem, enquanto a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais.

Todavia,
considerando que somente a parte autora interpôs recurso, é vedada a alteração da condenação imposta, sob pena de incidir em reformatio in pejus
.

(...).”

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...)

analisando os autos, conclui-se que o bloqueio na conta do reclamante é fato incontroverso, posto que admitido pela reclamada.

No que tange à motivação do bloqueio, a requerida afirma que decorreu de análise em que foram constatados indícios de uso indevido da conta, mas sequer relata quais teriam sido os indícios verificados e quais teriam sido as irregularidades cometidas pela reclamante.

No tocante à possibilidade de encerramento da conta corrente, sendo o contrato de modalidade por tempo indeterminado, o banco pode encerrá-lo quando for do seu interesse,
devendo, porém, avisar previamente o correntista do fato, bem como, em alguns casos, motivar a rescisão, conforme dispõe a Resolução nº 4.753/2019:

"Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; (...)

Art. 6º As instituições devem encerrar conta de depósitos em relação à qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave."

Deste modo, verifica-se que houve falha na prestação do serviço, haja vista o bloqueio da conta do reclamante, sem aviso prévio, de modo unilateral e arbitrário por parte da instituição financeira.

(...).”

Dessa forma, a decisão agravada
manteve
o reconhecimento da falha na prestação do serviço pela instituição financeira, em razão da ausência de notificação prévia ao encerramento da conta, em desconformidade com o art. 473 do Código Civil e o art. 5º, inciso I, da Resolução BACEN nº 4.753/2019, além do montante fixado a título de danos morais (R
$ 1.500,00).

No entanto,
no caso concreto
, não houve demonstração de que o encerramento da conta bancária tenha causado lesão extrapatrimonial à agravante passível de indenização por danos morais.

Isso porque a autora
não demonstrou a existência de valores na conta bancária à época do bloqueio, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo,

este Relator deixou de majorar o
quantum
fixado na origem, uma vez que, no presente caso, a situação narrada autoriza o afastamento da condenação por danos morais.

Todavia,
considerando que apenas a parte autora interpôs recurso, é vedada a alteração da condenação imposta, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus.

Cumpre consignar que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja a obrigação de indenizar.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

Ademais, a orientação consolidada no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que a caracterização do dano moral, em hipóteses de má prestação de serviço, demanda a demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero inadimplemento contratual.

Nesse cenário, embora não se trate de requisito absoluto para o exercício do direito de ação, a prévia tentativa de solução administrativa constitui elemento relevante para a aferição da efetiva ocorrência de dano extrapatrimonial, notadamente quando se pretende demonstrar a resistência injustificada do fornecedor ou a inadequada prestação do serviço.

Ainda que a agravante sustente que o bloqueio e o encerramento unilateral de conta bancária atingem diretamente a dignidade e a autonomia de sua vida financeira, circunstância que ultrapassaria o campo do mero aborrecimento,
tal situação não restou demonstrada nos autos
.

O dano moral não se presume em toda hipótese de inadimplemento contratual, sendo necessária a comprovação de circunstâncias que evidenciem violação à esfera íntima, psíquica ou moral do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento, o que deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrida, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID

339302890, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026